Tribunal: TJMT
Processo: 1020164-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1020164-48.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: SANDRA VIDOY DE ALMEIDA
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 346, parágrafo único, do CPC/15 autoriza que o réu revel intervenha no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Ademais, o art. 349 do mesmo códex dispõe que é lícito ao réu revel produzir provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Destarte, inobstante à revelia, nada impede a análise dos fundamentos das manifestações do réu.
2. Cuida-se de ação em que a Recorrida SANDRA VIDOY DE ALMEIDA postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo não contratado.
3. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (ID 121207038), devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
5. Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
6. Improcedência dos danos morais e materiais que, a rigor, era medida impositiva.
7. Acerca do pedido de arbitramento de honorários em favor do Recorrente menciono que o art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, (...).”. Nessa perspectiva não há razão para arbitramento do respectivo em desfavor do recorrido.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020164-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA VIDOY DE ALMEIDA - CPF: 474.708.601-34 (RECORRENTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022